Tribunal: STF
Processo: ARE 1401505
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO PRATICADAS DO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (LCP, ART. 21) - DANO QUALIFICADO, DESACATO E RESISTÊNCIA (CP, ARTS. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 329 E 331) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - VIAS DE FATO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - TESE DE QUE A CONDUTA PRATICADA CONFIGURARIA LESÕES CORPORAIS E, ANTE A AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA, HAVERIA NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - INOCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL QUE NÃO DESCREVE LESÕES E OFENDIDA QUE MENCIONA APENAS UM VERMELHIDÃO - VIAS DE FATO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DANO QUALIFICADO - MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA - DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA - RESISTÊNCIA E DESACATO - PALAVRAS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES - RÉU QUE SE OPÔS À ABORDAGEM - RESISTÊNCIA PASSIVA NÃO CONFIGURADA - ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRAS DE BAIXO CALÃO PROFERIDAS EM CONTEXTO FÁTICO DISTINTO - CONDENAÇÕES MANTIDAS - PENA-BASE - ALMEJADO AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÕES PRETÉRITAS APTAS A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA, DESDE QUE POR FATOS DIVERSOS - INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - SEGUNDA FASE - NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS - PENA READEQUADA - REGIME INICIAL - PLEITO DE ALTERAÇÃO PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES - FATORES QUE OBSTAM A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO - PLEITO DE AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS (CPP, ART. 387, IV) - INVIABILIDADE - DANO MORAL IN RE IPSA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Sustenta o recorrente violação aos artigos 127 e 129, da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anoto, desde logo, que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que só foram suscitados nos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 988.489/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/5/17).



    Ainda que superado tal óbice, quanto ao cabimento de indenização em favor da vítima pleiteada pelo Ministério Público, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao decidi-la, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:  



    “ DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à matéria sob exame passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.076.949-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente